Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-16.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000575-16.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO CAETANO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 444/STJ E TEMA 1139/STJ. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que condenou o
R
éu
JOSE ROBERTO CAETANO FERREIRA DE SOUZA
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 468 dias-multa, em razão do transporte de maconha e crack, apreendidos em contexto de flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são ilícitas em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a adequação do regime inicial e da substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso policial no domicílio é legítimo em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa, afastando a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar.

4.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes, harmônicos com as demais provas dos autos e aptos a fundamentar a condenação.

5.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos policiais e confissão do acusado.

6.
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme a Súmula 444/STJ e o Tema Repetitivo 1139/STJ.

7.
Presentes os requisitos legais do tráfico privilegiado, impõe-se a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3, consideradas a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade não expressiva de droga apreendida.

8.
Fixada a pena em patamar inferior a quatro anos, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso domiciliar sem mandado é lícito em crime permanente quando amparado por fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa.

2.
Depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório e colhidos sob contraditório, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

3.
Inquéritos policiais e ações penais em curso não impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4.
Reconhecido o tráfico privilegiado, com pena inferior a quatro anos, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 876.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024; Súmula 444/STJ; Tema Repetitivo 1139/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000575-16.2022.8.05.0023
,
em que figura, como Apelante,

JOSE ROBERTO CAETANO FERREIRA DE SOUZA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, a fim de reduzir as penas definitivamente impostas para
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, e ao
pagamento de
156
(
cento e cinquenta e seis
) dias-multa
,

no valor unitário mínimo
, definir o regime inicial aberto e substituir a sanção
privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09